Tribunal: STF
Processo: ARE 1592972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA QUALIFICADA. ART. 140, § 3º DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DOLO CARACTERIZADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE AVOCAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O arcabouço probatório erigido nos autos é robusto e idôneo a demonstrar, de forma harmônica e inequívoca, a responsabilidade criminal da ré no delito arrogado, especialmente pela conjugação dos elementos amealhados na fase da persecução penal, com a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, os quais convergem no sentido da existência do delito.
2. Restou evidenciado que a acusada utilizou a expressão "filhote de urubu" e "macaca", além de ter declarado que a vítima não deveria “conviver no meio de gente”, com o intuito de ofender a honra da vítima, empregando, para isso, elemento referente à sua raça e cor, configurando, sem dúvidas, a conduta típica do art. 140, 3º, do CP.
3. A tese de que não há provas suficientes para a condenação não se sustenta. Não bastasse a coerência e a segurança das declarações da vítima prestada em juízo e na delegacia, os demais elementos coligidos na fase de apuração e de instrução processual convergem para o reconhecimento da prática delituosa.
4. A palavra da vítima, nos crimes contra honra, é de extrema valia para o conjunto probatório dos autos, especialmente quando harmônica com os demais elementos de convicção. Não se trata de dar um peso maior à versão da vítima, mas sim de considerar o conjunto probatório e valorar a versão que encontra maior respaldo nas demais provas.
5. Demonstradas a materialidade e autoria delitiva do crime, mormente pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial como judicial, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
6. A Proposta de suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de um poder-dever do Ministério Público que é o titular da ação penal, competindo-lhe com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir nas prerrogativas do Parquet.
7. Recurso conhecido e improvido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente